Tribunal: TJMT
Processo: 1012428-48.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
RAI No. 1012428.48.2022.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO JOHN DEERE S.A, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação Recuperação Judicial n. 1005434-92.2022.8.11.0003 movida por DENIZAR LUIS BARCELLOS ESCOBAR e Outros, deferiu o processamento da recuperação judicial.
Assevera o agravante quanto ao não preenchimento dos requisitos do produtor rural – indeferimento da recuperação judicial, ante a exigência legal de registro anterior ao pedido recuperacional e/ou comprovação do exercício da atividade rural.
Afirma ser clara a essencialidade do registro do Produtor Rural no órgão competente com a devida observância do prazo, visto que não se trata de mero formalismo, mas sim, a comprovação da real situação de empresário.
Destaca-se que o Agravante possui contratos firmados com o Agravado antes do registro na Junta Comercial, que claramente será prejudicado, ante os benefícios concedidos pelo instituto da recuperação judicial.
Aduz que ante a ausência da juntada dos documentos do artigo 48, §2o e §3o da lei 11.101/05 para comprovação do exercício da atividade rural por período superior a dois anos, assim como, pelo fato de não ter sido comprovada a inscrição na junta mais de dois anos antes do pedido recuperacional, requer indeferimento do processamento da Recuperação Judicial em relação aos Agravados, em especial a Sra. Elizabete, a qual não comprovou o exercício da atividade rural.
Salienta também, que ‘a consolidação substancial é medida excepcional, devendo em regra permitir-se apenas a consolidação processual, com manutenção de quadro de credores, plano de recuperação judicial e voto em AGC individualizados. In casu, não houve prova da confusão patrimonial, para subsidiar o entendimento do juízo a quo e, não se verifica da decisão agravada fundamentação sobre o preenchimento dos critérios objetivos acima descritos. Frise-se que a existência de GRUPO ECONÔMICO não implica no deferimento da CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL, sendo um totalmente independente do outro.’.
Requer seja concedida a tutela antecipada recursal pretendida, determinando, por conseguinte, a suspensão dos efeitos da decisão guerreada; no mérito, requer seja dado provimento ao agravo de instrumento para o fim de que: seja indeferido o pedido de Recuperação Judicial em relação aos agravados, vez que a inscrição na junta comercial se deu poucos dias antes do pedido recuperacional, assim como quanto a Elizabete Medianeira da Costa Escobar, ante a ausência de comprovação individual do exercício da atividade rural.
Pugna ainda seja indeferida a consolidação substancial ao grupo, bem como os recuperandos sejam compelidos a providenciar quadro de credores e plano recuperacional segregados; seja permitida a manutenção/inscrição dos nomes dos recuperandos nos cadastros de proteção ao crédito, assim como, a efetivação dos protestos; seja afastada a essencialidade dos bens. Subsidiariamente, requer que o d. magistrado indique expressamente quais bens são essenciais à atividade empresarial, de forma individualizada e motivada.
É o relatório.
Decido
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Por sua vez, para a concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem. É incontestável a relevância das argumentações do Agravante, todavia, para fins de apreciação preliminar, há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, destacando-se a seguinte parte da decisão que, a meu viso, “a priori”, justifica a medida tomada pelo Juízo singular:
“(...)Sob tal ótica, resta inquestionável que, na lide em enfoque, não se faz necessária qualquer constatação prévia, uma vez que os documentos apresentados com a exordial demonstram, de modo palpável, que os empresários operam, tem empregados, estão em atividade; e, em complementação, as questões contábeis parecem satisfatórias.
Ademais, os dados fornecidos podem ser completados com a elaboração de relatório circunstanciado que, em momento imediatamente posterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial, poderá checar a idoneidade das informações apresentadas, com significativas consequências caso não observados os deveres legais de probidade e boa-fé, podendo inclusive ocorrer a revogação do despacho inicial.
De mais a mais, não se pode olvidar que cabe aos credores dos requerentes o exercício da fiscalização sobre eles; bem como a verificação da sua situação econômico-financeira, pois cabe aos mesmos a decisão quanto à aprovação (ou não) do plano compete.
Nessa perspectiva, na presente fase processual é necessário ater-se apenas e tão somente à crise informada e a satisfação dos requisitos legais a que alude o art. 51 da LRF, bem como se ausente o impedimento para o processamento da referida recuperação judicial, estabelecido no art. 48 da citada norma, o que não se verifica no caso em tela.
(...)
Portanto, resta inconteste que, em que pese a Recomendação no 57 do CNJ, a perícia prévia aconselhada deve ser utilizada com ponderação, “ficando resguardada a hipóteses excepcionais, nas quais haja fundado receio de fraudes, abuso na utilização do instituto da recuperação, ou, ainda, contexto de tal magnitude que justifique”. (Direito Comercial, Falência e Recuperação de Empresas: Temas. coord. de Ivo Waisberg e outros, pág. 397ss).
Ante tal, considerando o caso concreto, pelas razões supra consignadas, hei por bem em dispensar, neste feito, a realização de relatório prévio, substituindo o mesmo pela apresentação de relatório circunstanciado, que deverá ser elaborado no prazo de 10 (dez) dias.
Conforme se infere das certidões da Jucemat, carreadas aos autos, os requerentes estão inscritos como empresários por tempo menor que o citado no caput do artigo mencionado.
De outra banda, os demais documentos atrelados aos autos indicam que, inobstante a efetivação de tal registro somente em data novata, os produtores rurais requerentes já desenvolvem suas atividades há bem mais de dois anos, embora não tivessem formalizado a atuação com a inscrição em voga.
Deste modo, considerando os documentos comprobatórios do exercício da atividade rural, que foram juntados aos autos, tenho por inequívoco que, malgrado não estivesse registrado na Junta Comercial, os requerentes, desde longos anos pretéritos, já exerciam a atividade de produtor rural.
E, diante de tal constatação, peso que, a despeito do produtor rural não estar inscritos na Junta Comercial há mais de dois anos, existindo nos autos provas de que exerce a atividade rural por tempo inclusive superior a este, poderá obter a concessão de recuperação judicial, caso cumpra os demais preceitos da lei concernente.
No concerne aos demais requisitos, elencados nos incisos do artigo 48 da Lei 11.101/2005, o grupo requerente apresentou certidão negativa de falência; demonstrações contábeis relativas aos três últimos exercícios sociais; lista de credores; lista de funcionários; declaração de bens; certidões cartorárias; relatório de ações; bem como exposição das causas concretas da situação patrimonial e das razões da crise econômico-financeira.
Por todo o exposto, emergem fortes indícios acerca do efetivo comprometimento dos requerentes e do interesse dos mesmos na preservação da integridade de seus negócios, tendo em vista a adequada instrução da petição inicial.
Preenchidos, pois, os requisitos legais, estando em termos a documentação exigida nos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005, DEFIRO o processamento da recuperação judicial.... (...)”.
Em sendo assim, não há elementos para desqualificar, em sede de cognição sumária, a decisão combatida.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Após, remetam-se os autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se.
Des. João Ferreira Filho
Relator, em substituição legal